Tribunal: TJMT
Processo: 1015157-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015157-81.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLAUDINEI FERREIRA FONSECA - CPF: 723.776.581-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO DOLOSA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA DA PENA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL INEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 438 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
O reconhecimento da denominada prescrição virtual (em perspectiva ou projetada) é rechaçado pelos Tribunais Superiores, seja porque a projeção de pena que em tese poderá ser aplicada vulnera o princípio da presunção de não culpabilidade, seja por traduzir pronunciamento condenatório prematuro, sem amparo algum no nosso ordenamento jurídico. Inteligência da Súmula no. 438 do Superior Tribunal de Justiça (
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
).

2.
Se o crime imputado ao acusado prevê pena máxima de 4 anos (art. 180,
caput
, do CP) e o único marco interruptivo, consistente no recebimento da denúncia, data de 10.5.2016 (art. 117, inc. I, do CP), a prescrição somente se concretizaria após o transcurso de 8 anos (art. 110, inc. IV, do CP), isto é, em 10.5.2024, a evidenciar o interesse processual no prosseguimento do feito.

3.
Recurso ministerial provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
Ministério Público
contra sentença em que foi declarada,

com fundamento na
prescrição antecipada da pena
,
extinta a punibilidade
de
Claudinei Ferreira Fonseca
, denunciado como incurso nas sanções do crime de
Receptação Dolosa
(art. 180,
caput
, do CP).

Em linhas gerais, sustenta a
inexistência de respaldo legal da denominada prescrição pela pena em perspectiva
, além de destacar que nem mesmo transcorreu o prazo prescricional da pena em abstrato. Desta forma, pleiteia a
cassação da sentença
, com consequente determinação para que o feito volte a tramitar no Juízo de primeiro grau (ID 99001047).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 99001051).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 99000152).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-
Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso (ID 103474987), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA ANTECIPADA – RECURSO PARA CASSAR A DECISÃO – POSSIBILIDADE – INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA NO ORDENAMENTO JURÍDICO – PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021